Tribunal: TJMT
Processo: 1014348-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014348-28.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por negar-lhe o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença penal condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o 0001098-12.2020.8.11.0010 – código 139563, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, na forma do art. 70 (por três vezes), ambos do CP, à pena total de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Contextualizando a impetração, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29/03/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva para salvaguarda da ordem pública, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia, a instrução processual e a prolação de sentença em 30/06/2020, sendo-lhe negado genericamente o direito de apelar em liberdade, encontrando-se os autos, atualmente, em processamento do recurso de apelação interposto.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz que, apesar de não ter havido o trânsito em julgado do édito condenatório, o increpado é mantido em cárcere provisório tão somente como corolário lógico da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em evidente afronta ao art. 312, §2o, do CPP e ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.o 43, n.o 44 e n.o 54, em que restou firmada a vedação à execução antecipada da pena, ou seja, antes do esgotamento de todas as possibilidades recursais, máxime porque não foi apontado qualquer fato novo ou contemporâneo capaz de demonstrar a permanência do periculum libertatis.
Demais a isso, alude à primariedade do paciente e à manutenção de residência fixa, bem como à suposta ausência de circunstâncias judiciais idoneamente maculadas e ao pretenso equívoco na fixação do regime mais severo [objetos da apelação criminal interposta], para então apontar a carência de fundamentação concreta no que toca à negativa de o paciente recorrer em liberdade, porquanto teria o d. magistrado sentenciante justificado a necessidade da custódia cautelar na gravidade abstrata do crime e na menção genérica à persistência dos requisitos da prisão preventiva, mas sem apontar os elementos fáticos que os materializam, e conclui aduzindo que diante da ausência de decisão fundamentada, estaria desrespeitada a exigência de reavaliação periódica da prisão cautelar, consoante novel redação do art. 316, parágrafo único do CPP.
Sob outra vertente, sustenta a ilegalidade da segregação cautelar, porquanto decretada sem prévia submissão do paciente à audiência de custódia e sem que tenha havido representação da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial pela conversão do flagrante em prisão preventiva, em evidente afronta às inovações trazidas ao Código de Processo Penal com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, que afastam a possibilidade, em qualquer fase da persecução penal, de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado singular.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 49446985 ao ID 49446988.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da r. sentença penal ora vergastada (ID 49446987 – p. 105/109), a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação ao argumento de que ainda se faz indispensável a sua prisão preventiva para o fim de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, mantendo-se inalterados os fundamentos que lastrearam o decreto originário da custódia provisória.
Logo, ao que se vê, a atual prisão do sentenciado não foi imposta de forma automática após a sua condenação na 1a instância, mas decorre do fato de ter sido mantido custodiado durante toda a instrução criminal e, no édito condenatório, ter-lhe sido negado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, a afastar o argumento defensivo de que falta contemporaneidade à sua custódia provisória.
E consoante entendimento uniformizado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR/TJMT: “A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Nesse mesmo sentido decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Grifei.
De mais a mais, como é sabido, ao julgar em conjunto as ADC’s n.o 43, n.o 44 e n.o 54, cuja decisão procedente foi proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tendo, pois, efeitos vinculantes e erga omnes, o Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP, na redação dada pela Lei n.o 12.403/11, que assim prescreve:
“Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”.
Resta evidente, portanto, que a decisão da Corte Suprema, proferida no dia 07/11/2019, apenas restabeleceu a garantia fundamental do cidadão, contida no art. 5o, inc. LVII, da CF/88, de ser considerado inocente até que esgotadas todas as vias passíveis de reverter decisão condenatória, sem, contudo, impedir as hipóteses de prisão preventiva ou temporária provenientes de ordem judicial escrita e devidamente motivada, como é o caso da hipótese versada.
Portanto, nesse momento de exame inicial da prova pré-constituída, ao que parece, os argumentos vertidos na decisão de 1a instância não se revelam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamentação, ao revés, em princípio, são aptos a negar ao paciente o direito de ser colocado em liberdade.
Quanto à suposta ilegalidade da custódia em razão do alardeado descumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, friso que o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal de 90 (noventa) dias para reavaliação da prisão cautelar “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Enfim, no que se refere à alardeada decretação ex officio da prisão preventiva em face do paciente, vale dizer que em decisão recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, não havendo falar em nulidade, in verbis:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade. 2. (...) 4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Em sendo assim, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, mesmo porque, não se descuida que a pretensão liminar detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de forma que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, qual seja, a C. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA TRAMPUSCH.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator